Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-08.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005695-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0002-79 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PEDIDO
LIMINAR
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO
(ART.
151
,
V
DO
CTN
)-
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR
NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA
LIMINAR
, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART.
151
,
II
, DO
CTN
)– MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto, impõe-se a sua manutenção.

Não restando preenchido os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art.
151
,
V
do
CTN
, a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito

tributário
só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado (art.
151
,
II
do
CTN
). (RAI 113826/2014; Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Mandamental nº 1012488-34.2018.11.0041 que indeferiu o pedido liminar que postulava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduz que em data de 30 de outubro de 2013, a Agravante foi comunicada da abertura de prazo para apresentar a EFD (Escrituração Fiscal Digital), sendo concedido o prazo de 15 dias para regularização de inconsistências encontradas entre a EFD e as notas Fiscais Eletrônicas emitidas/recebidas.

Afirma que, dentro do prazo estipulado, corrigiu todas as falhas na apresentação, e constando as notas fiscais questionadas pela SEFAZ/MT.

Todavia, posteriormente, recebeu nova uma intimação para sanear em 30 dias as informações que já haviam sido corrigidas, porém agora, com uma autuação no valor de R$ 486.145,89 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

A autuação ocorreu em

face da não escrituração de notas fiscais eletrônicas de mercadorias/produtos recebidos em operações de transferência interestaduais (CFOP 6152) no EFD, configurando assim, omissão de entradas, e, consequentemente, omissão de saídas, ensejando a constituição de crédito tributário correspondente ao ICMS não recolhido nas operações subsquentes, afirmando que o artigo 11, em seu parágrafo 3, inciso, XI da Lei 7.098/98 estabelece que se presume decorrente de operação não registrada o valor apurado em procedimento fiscal.

A Agravante insurge-se afirmando que
a própria decisão administrativa reconhece

a isenção de ICMS nas operações interestaduais da mercadoria, de modo que o lançamento ocorrido unicamente pela suposta ausência de escrituração.

Defende que estão presentes os requisitos a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Pontua que a isenção de ICMS decorre de lei, e já foi reconhecida em sede administrativa pelo fisco estadual e que também está evidenciado o perigo de dano, pois uma pessoa jurídica com sua regularidade fiscal abalada tem comprometida também sua saúde financeira, uma vez que não pode mais emitir notas fiscais, nem realizar compras, nem obter crédito, enfim, tem tolhidos em grande parte seus direitos.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e para determinar suspensão da decisão Agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2300027).

Contrarrazões (id. 2632129).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2944326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Mandamental nº 1012488-34.2018.11.0041 que indeferiu o pedido liminar que postulava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao decidir o pedido liminar, inicialmente, o togado singular discorre sobre a possibilidade da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mesmo sem que seja efetuado o depósito integral em dinheiro dos débitos, conforme exigência recomendada pelo artigo 151, II, do Código tributário Nacional, sendo, que, para sua concessão, com apanágio no inciso V, do mesmo dispositivo legal, demandaria a comprovação, com clareza hialina, dos requisitos exigidos pelas normas regulamentadoras, nomeadamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que para o togado singular não restaram evidenciados na fatispécie versanda, especialmente o fumus boni iuris.

Essa decisão gerou o inconformismo da agravante, externado no presente recurso de agravo de instrumento, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal a reforma da decisão, postulando, inclusive, liminar de suspensividade de efeito ativo, que, em sede de cognição sumária foi indeferida, em decisão fundamentada. (id. 2300027).

Pois bem:

É de sabença comezinha que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto da decisão objurgada, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da liminar perquirida pela requerente (art. 173, § 7º, do CPC), sob pena, de supressão de instância, sendo, que na hipótese jurisdicionada, para o togado singular não restaram evidenciados, a ponto, de autorizar a concessão do pedido liminar perquirido pela agravada na exordial da ação de base.

Ao apreciar o pedido liminar embasado no art. 151, V, do CTN, o ilustre magistrado prolator da decisão admoestada entendeu que muito embora haja o periculum in mora, não se faz presente na hipótese jurisdicionada o requisito indispensável do fumus boni iuris.

Diametralmente contrária às argumentações postas pela requerente/agravante, tenho por mim, que a interlocutória profligada não merece reforma, porquanto, seu prolator, com propriedade, concluiu que na hipótese jurisdicionada, para o deferimento da liminar deprecada, com embasamento no artigo 151, V do CTN, imprescindível a demonstração dos requisitos basilares do fumus boni iuris e do periculum in mora, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida liminar em tela.

Quanto ao primeiro requisito, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar o fumus boni iuris, apresenta-se um tanto temerária, na medida em que, desde logo pode se constatar a complexidade da matéria, cujas Leis e Portarias que regulamentam a questão submetida ao Judiciário, sofreram significativas mudanças, devendo, portanto, ser analisada com maior acuidade, depois de formado o contraditório e concluída a instrução processual, até porque, referidos créditos tributários, foram decorrentes de procedimentos administrativos, onde restaram assegurados ao contribuinte, o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem falar, que, a lide envolve importância vultosa, na casa de R$

486.145,89 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
, podendo, uma decisão prematura, acarretar em prejuízos de grande monta ao Ente Público Fiscalizador, em favor do contribuinte, ainda mais, se levarmos em consideração, que, a agravante depreca pela suspensividade da exigibilidade dos créditos tributários, sem sequer, conforme previsão contida no artigo 151, II, do Código tributário Nacional, efetuar o depósito integral dos créditos, cuja exigibilidade almeja suspender, o que por si só, exige extrema cautela do julgador no deferimento de uma medida liminar ou antecipatória.

De modo que, outra não é a conclusão deste
relator
senão aquela já alcançada na instancia de piso, pelo prolator da interlocutória vergastada, qual seja, a de que,
in casu
, a requerente/agravante, não se desincumbiram do ônus de comprovar, a prima face a presença do requisito genérico, fumus boni iuris, necessário ao deferimento da liminar.

Assim, na mesma linha de raciocínio do togado singular, entendo, que, não obstante afigura-se presente o requisito do periculum in mora, na medida em que toda empresa que possui restrições junto ao FISCO tem prejuízo no desempenho regular de suas atividades comerciais, e o caso da requerente não pode ser diferente, ao contrário, não se faz presente o requisito do fumus boni iuris.

Ademais, reforçando o necessário indeferimento da liminar o entendimento hodierno deste Sodalício, tem sido no sentido de que a exigibilidade de créditos tributários só é possível mediante o depósito integral em dinheiro, sendo permitido, desde que garantido por carta de fiança ou caução idônea apenas, a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – senão vejamos:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de fiança bancária não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(...) 1- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, em que não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (...) Agravo regimental improvido” (AgRg no Resp 1157794/MT. Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, Julgado em 16/03/2010, Dje 24/03/2010). (RAI 82428/2014;
Relatora
Desª NILZA MARIA PÔVOAS DE CARVALHO – Quarta Câmara Cível).

No mesmo sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OFERTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – (...) O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: Edcl no AgRg no Resp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, Dje 02/09/2009; Resp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BEIJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 23/09/2009, Dje 01/10/2009; REsp 1075360?RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/06/2009, Dje 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/12/2008, Dje 13/02/2009; Resp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/12/2008, Dje 11/02/2009; Resp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKIPRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/11/2008, Dje 24/11/2008; EREsp 574107/PR,
Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007). 2 – Garantido o fisco por meio de Carta de Fiança Bancária, é permitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3 – A suspensão de exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito em dinheiro do montante devido. (RAI Nº 113826/2014;
Relatora
Desª MARIA EROTILDES KNEIP BARANJAK, Julgamento proferido em 10/03/2015).

Assim, não obstante as eloquentes razões externadas pela agravante, tenho por mim que não são elas suficientes para infirmar a decisão proferida na instância singela, de modo que o INDEFERIMENTO da liminar, na ação de base, até porque, diametralmente contrário ao entendimento abordado por elas, não resta preenchido o requisito do fumus boni iuris, para seu deferimento com base no inciso V, do artigo 151, do CTN, é medida que se impõe.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021